Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação, interposta por ARIADNE KETINI COSTA DE ALCÂNTARA, em face à sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança. Na origem, a apelante impetrou o writ contra ato atribuído à REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF, em razão de sua reprovação na prova discursiva, realizada no concurso público para o provimento do cargo de Professor de História. Requereu a concessão da segurança “para determinar à IMPETRADA que apresente os critérios objetivos de correção da prova discursiva, disponibilize o espelho de resposta, bem como aprecie o recurso da autora de forma coerente majorando sua nota e assegurando a participação desta no curso de formação para o cargo Professor, código 216, História (Especialização – 40 horas).”. Sobreveio sentença que denegou a segurança pleiteada (ID. 48638613). A impetrante interpôs apelação (ID. 48638617). Em suas razões recursais, reiterou a tese defendida na inicial quanto à nulidade do ato que a desclassificou do certame, por falta de apresentação dos critérios objetivos na correção de sua prova discursiva. Ao final, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de “que seja determinado o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame, até o julgamento do mérito desta causa, em especial, para que possa ser habilitada a participar do curso de formação”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação. A recorrente pretende sua permanência nas demais fases do concurso público para o provimento do cargo de Professor de História da Universidade do Distrito Federal – UNDF, a despeito de sua reprovação na prova discursiva. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Conquanto o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação interposta, não há como desconsiderar o fato de que a impetrante não obteve a nota mínima para aprovação na prova discursiva e à qual foram submetidos todos os demais candidatos do certame. Não se constata, primo ictu oculi, o alegado vício no certame capaz de inquiná-lo, pois a banca examinadora apresentou os critérios adotados para a correção das provas, razão pela qual deve ser mantida, ao menos por ora, a eficácia da sentença que denegou a ordem de segurança, até que seja examinada, de forma aprofundada as teses e os elementos de convencimento carreados. Ademais, a pretensão de questionar os critérios de avaliação dos candidatos mostra-se, prima facie, contrária ao entendimento firmado pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal – STF (RE 632853 – Tema 485), segundo o qual não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas e as notas atribuídas. Quanto ao perigo de dano, este requisito também não foi demonstrado. De acordo com a jurisprudência vigente, na hipótese de eventual provimento recursal, será assegurada a classificação da candidata na listagem dos aprovados, bem como sua participação nas demais etapas, não advindo da falta de tutela de urgência qualquer prejuízo irreparável. Sobre o alegado “risco de dano irreparável”, cumpre assinalar que já transcorreu o prazo da convocação para matrícula no curso de formação, conforme se extrai do “EDITAL No 01/2023”, colacionado pela própria impetrante (ID. 48638348). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12